Tribunal: TJDFT
Processo: 0754827-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754827-11.2024.8.07.000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sergio Rocha da Cunha Agravada: Banco Mercantil do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Rocha da Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0705134-46.2024.8.07.0004. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator